Tribunal: TJMT
Processo: 1049575-14.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049575-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação regressiva ajuizada por seguradora para reaver pagamento a segurados por danos causados por queda de tensão elétrica. Sentença julgou procedente o pedido. A concessionária apelou, sustentando ausência de nexo causal, validade dos laudos apresentados e requerendo aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) existência de falha na prestação do serviço; (ii) suficiência dos laudos técnicos para afastar o nexo causal; (iii) índice de correção monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de má prestação do serviço (CDC, art. 22).

4.

Comprovada queda de tensão de alguns dos segurados, restou evidenciado o nexo causal.

5.

A seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado (CC, art. 786).

6.

Correção monetária deve seguir o IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária responde por danos quando comprovada falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CC, arts. 389, par. ún., 405, 406, §1º, 786; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Ap. Cív. 70084007202, j. 29.04.2020; TJMT, Ap. Cív. 1008935-71.2021.8.11.0041, j. 08.03.2023; TJMT, Ap. Cív. 1011204-78.2024.8.11.0041, j. 06.11.2024; TJMT, EDcl 0005688-75.2016.8.11.0041, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.221,12, a ser corrigido
monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso.

A apelante
requer a total improcedência da ação, sob os mesmos fundamentos apresentados na contestação, reforçando a inexistência de nexo causal e a validade dos relatórios apresentados.
Por fim, pleiteia a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, conforme entendimento recente do STJ.

Contrarrazões
(Id. 292629359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
16.221,12
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

No caso da segurada “
MAR
I
A LAURA ALVES DA SILVA E Sayane Marquesi Rezende,
”, conforme consta nos laudos técnicos de ID 292628871 e 292628883, os aparelhos ali descritos tornaram-se imprestáveis em virtude de queda de tensão na rede elétrica na data constante nos Avisos de Sinistro e nos Relatórios Finais de Regulação, conforme demonstram as fotos dos equipamentos em questão. O seguro foi pago em 14/02/2023, no valor de R$ 7.383,33 e R$ 3.949,99 (ID 292628873 e 292628885).

Dessa forma, é devido o ressarcimento, uma vez que compete à concessionária adotar as medidas e os investimentos necessários para evitar variações de tensão e, consequentemente, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIOS). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS.

1.
Cabe à demandada fornecer serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. A prova constante nos autos evidencia que os danos elétricos nos equipamentos do segurado ocorreram em razão da má prestação do serviço pela demandada.

2.
Verificada a falha na prestação do serviço, por ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, caberia à concessionária adotar as precauções necessárias e realizar investimentos adequados para evitar alterações de tensão e os consequentes danos aos consumidores.

3.
Dever de ressarcimento à seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, ao arcar com os prejuízos suportados. (...)
(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Grifo nosso)

Por conseguinte, restaram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional –
PRODIST - ANEEL
, que estabelece as diretrizes essenciais para a elaboração de laudos técnicos aptos a demonstrar o nexo de causalidade e dispensa o prévio requerimento administrativo.

Infere-se que a própria apelante
Energisa
apresentou documentos que demonstraram a ocorrência de perturbação elétrica em seu sistema (Id. 292628898 e 292628899).

Assim, quanto a essas seguradas, restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação inadequada do serviço.

Por outro lado, em relação à segurada
“Lonara Oliveira Ribeiro”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID 292628897), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MÓDULO

9
. VERIFICADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame:
1. Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de indenização paga a segurado por danos em equipamentos elétricos, atribuídos a falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em definir se a concessionária de energia é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado, diante da apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica.
III. Razões de decidir:
3. O tribunal entendeu que a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos, sendo improcedente a ação regressiva.
IV. Dispositivo e tese: Recurso da seguradora desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados aos consumidores apenas quando comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. A apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023
(N.U 1011204-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne ao segurado
“Lonara Oliveira Ribeiro”.

Por fim, quanto à pretensão da apelante de que seja aplicada apenas a taxa SELIC, em substituição aos juros de mora de e correção monetária determinados na sentença, merece acolhimento, vez que a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Nesse sentido trago julgado desta e. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI
14.905
/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO
. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei
14.905
/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.
2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts.
389
,
parágrafo único
, e
406
,
§ 1º
, do
Código Civil
.
(N.U
0005688-75.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Em relação aos juros de mora, quando se cuida de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, apenas para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 4.887,80 à seguradora, bem como
para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da alteração substancial da sentença, redistribuo o ônus da sucumbência, fixando 70% para a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e 30% para a
ALLIANZ SEGUROS S/A
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025